Tribunal: STF
Processo: RHC 255699
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 890.766/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão que denegou a ordem de habeas corpus teve por fundamento a ausência de ilegalidade na condenação do paciente, uma vez que embasada em outras provas produzidas em juízo, que não o reconhecimento feito por meio de fotografia exibida às vítimas; inviabilidade da via eleita, pois a análise demandaria revolvimento fático-probatório dos autos; e supressão de instância quanto à tese de que outra pessoa seria o autor dos crimes. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que levaram à denegação da ordem, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 66, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 74) que foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 25 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Buscando a absolvição do réu, a defesa impetrou habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo ministro relator (eDOC. 32). A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental (eDOC. 66).



    Nesta Corte, reitera a tese de nulidade da condenação. Em suas razões, afirma que “A condenação do Recorrente está embasada exclusivamente no reconhecimento nulo realizado por meio de fotografia exibida as vítimas, desacompanhado de outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”



    Enfatiza a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o procedimento estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Alega que o recorrente “nunca esteve na cena do crime pelo qual foi injustamente condenado a uma reprimenda de mais de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão”.



    Aduz, por fim, a existência de cerceamento de defesa, pois “não foram realizadas as periciais essenciais – judicialmente deferidas – repito, para que fosse demonstrado o verdadeiro autor do delito praticado, ou seja, aquele que seria identificado através da perícia das impressões digitais encontradas no carro da vítima e utilizado no momento da fuga dos criminosos.” 



    Pleiteia a defesa, assim, a reforma do acórdão, com a concessão da ordem de habeas corpus, para que “seja anulado o v. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, bem como, a ação penal, reiniciando o seu trâmite em 1ª instância, na forma do art. 573, §§ 1º e 2º do Código de Normas, a partir da juntada dos referidos laudos para a apreciação do Juiz Natural.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE LAUDO PAPILOSCÓPICO. 



    1. Cuida-se de recurso ordinário em que se discute eventual nulidade do reconhecimento fotográfico, alega a insuficiência de provas sobre a autoria delitiva em relação ao recorrente e a ocorrência de cerceamento de defesa pela não juntada de laudo papiloscópico. 



    2. Ainda que eventualmente possa se cogitar em mácula no reconhecimento em fase inquisitorial, vimos que o mesmo não se repetiu em sede judicial, sendo oportunizado à defesa o pleno exercício ao contraditório e ampla defesa. Ademais, a autoria está plenamente amparada em provas como depoimento de testemunhas e policiais envolvidos, na própria busca e apreensão em sua residência, onde apreendidos objetos associados ao roubo, imagens de monitoramento em que identificado o veículo do acusado e dados advindos de celulares dos acusados. 



    3. Ausência de prejuízo na não juntada do laudo papiloscópico, já que a condenação se deu pela ponderação de elementos outros que, ainda assim, permanecem latentes como evidência da participação do acusado no roubo. 



    4. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 97)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do ato apontado como coator:



    [...] as razões do agravo regimental não se voltam contra os motivos declinados na decisão recorrida para a denegação da ordem, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.



    Verifica-se, de início, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Conforme narrado, o recorrente foi condenado como incurso no art. 157, § 2º, II, V e VII, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 25 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reconhecer a autoria delitiva:



    Neste caso, ainda que não aplicado o artigo 226, do Código de Processo Penal, na fase investigatória, é certo que foi observado na fase judicial, sendo certo que a própria Defesa do corréu Alexsandro requereu e lhe foi deferido perfilar mais pessoas ao lado do réu Alexsandro, conforme se vê das mídias acostadas aos autos, e a própria Defesa apresentou as pessoas e colocou os números em cada um dos perfilados para tal fim. 



    Assim é que, em juízo, para a vítima João, foram perfilados mais três indivíduos ao lado do corréu Alexsandro. Para a vítima Mariana, foram perfilados mais dois indivíduos ao lado do referido corréu, e para a vítima Miriam, foi perfilado mais um indivíduo ao lado do referido acusado. Cumprido, assim, o disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Com relação ao reconhecimento realizado, às fls.127, conquanto tenha sido consignado que foi apontada a fotografia número '2', é certo que consta a respectiva descrição do indivíduo, que foi reconhecido como sendo 'Alexsandro Cantuária de Souza'. E, como visto, a testemunha Miriam em seu depoimento, deixou claro que não mudou o reconhecimento, e que teve bastante cuidado ao fazê-lo. O relatório de investigação juntado às fls. 23/28 descreve as investigações encetadas e reafirma que as vítimas reconheceram o corréu Alexsandro. Ademais, repita-se, a vítima Miriam reconheceu o acusado Alexsandro, assim como a vítima Mariana, que disse que o reconheceu com mais certeza, e disse que foi ele quem a ameaçou de morte, para que não gritasse, quando estavam indo embora, bem como o ofendido João, que disse que reconheceu o acusado Ariel e também o acusado Alexsandro, que tem olhos bastante verdes, o que chamou muito a atenção, e que ele era pardo. 



    No tocante ao tom de pele do réu Alexsandro, a testemunha Mariana deixou claro que o tom era 'mais branco'. No tocante às investigações, a Autoridade Policial relatou que o réu Ariel foi identificado em um furto na região, e houve a notícia de que ele era auxiliado por Alexsandro. Relataram que chamou a atenção a descrição de um dos autores do roubo em tela, como sendo de olhos verdes, cicatriz de acne, e brinco na orelha, descrição idêntica à de um dos que entraram na casa da família, e por conta dessa semelhança, procederam ao reconhecimento fotográfico de Alexsandro, que foi positivo por parte de todas as vítimas. Narrou que imagens de monitoramento identificaram o carro de Alexsandro junto com uma mulher e encontraram máquina de cartão de crédito destruída por água, uma arma e dois celulares (neste havia fotos de pacotes de dinheiro, drogas, áudios combinando vingança em relação a outra pessoa, imagens ostentando arma de fogo). 



    Ainda que ausentes impressões digitais de Alexsandro no local, as vítimas, que descreveram os roubadores e seus comportamentos, o reconheceram em ambas as fases do processo, e, como foi observado pelo D. Ministério Público, em audiência, 'o reconhecimento em juízo foi organizado pela própria defesa, que escolheu os indivíduos que ali estariam, inclusive, todos utilizavam as mesmas vestimentas e estariam no mesmo local, o que demonstra a higidez da prova coligida'. E o reconhecimento em juízo se deu pessoalmente, observando-se que o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória assim ocorreu em razão da vigência do estado de pandemia. Como foi observado pelo douto Parquet, apelante, atualmente os celulares e máquinas fotográficas propiciam qualidade de imagem muito superior à que havia anteriormente, sendo certo que o C. STJ, no julgamento do HC n. 427051/SC, recentemente decidiu que o reconhecimento fotográfico, quando ratificado em juízo, serve como meio de prova para fundamentar a condenação. 



    A alegação do acusado de que se encontrava, na data do ocorrido, em um sítio junto a familiares, restou isolado perante o conjunto probatório.



    Conforme já referido acima, as vítimas reconheceram Alexsandro como sendo um dos autores dos crimes, observando que o réu possuía 'olhos verdes', além de características físicas que coincidem com a do acusado. 



    Acrescenta-se que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais lograram apreender máquina de cartão de crédito destruída por meio de água, na residência de referido acusado.



    Ainda, que às fls. 923 e 932 é possível identificar Alexsandro no interior do veículo Renault/Oroch, relatado pelos investigadores. 



    O conjunto probatório demonstrou que as digitais de Ariel foram encontradas no local do crime, havendo vestígios dos assaltantes, e também no carro subtraído. Conquanto, em juízo, não tenha tal réu sido reconhecido por Mariana, que disse ter dúvida, e por Miriam, é certo que foi reconhecido pelo ofendido João, que o apontou como sendo o roubador que estava de posse da máquina de passar cartões. E quanto ao corréu Alexsandro, as três vítimas o reconheceram, sendo ele indicado como sendo o roubador que tem olhos claros. 



    Conforme já consignado acima, que na fase judicial, a própria Defesa perfilou outros indivíduos para reconhecimento, nos termos do art. 226, do CPP. E na casa de Alexsandro foram encontrados objetos que foram furtados em outro crime, além de pedaços de arma de fogo, uma máquina de cartão e celulares com fotografias de dinheiro, drogas e armas de fogo, conforme está às fls. 854/922, e além disso, foi relatado que um policial civil aposentado, 'cunhado do seu acusado' (no dizer do réu Alexsandro), teria ido à casa das vítimas para falar sobre a prisão de tal acusado, para convencê-la a alterar depoimento. O réu Alexsandro procurou justificar a localização dos referidos objetos em sua residência, bem como afastar sua responsabilização sobre a conduta do cunhado, ao ir falar com uma das vítimas e procurar tirar a credibilidade dos relatos dos Policiais que investigaram o caso. A versão do réu de que estaria em um churrasco na data dos fatos não é acolhida, ponderando-se, inclusive, que o roubo em tela ocorreu logo pela manhã, por volta de 6.00 horas da manhã, bem antes do horário normal de realização de churrasco. Os Policiais não conheciam qualquer das vítimas, inexistindo motivo para afastar seus depoimentos. 



    E, ainda, bem observou o Ministério Público, que: “ALEXSANDRO, inclusive, afirmou que estava em um churrasco da família no momento dos fatos. Todavia, o celular indicado estava no nome de sua esposa YASMIN (fls. 1164). E, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão foram localizados outros celulares em sua posse. Desta maneira, é impossível afirmar que estava no citado churrasco no dia dos fatos. Ainda, em fls. 795 (celular Samsung) verificou-se, no navegador instalado no aparelho celular, buscas como 'meu marido não me perdoa', 'fui uma idiota e meu marido não me perdoa' e 'reconquistar seu marido', o que demonstra que YASMIN também utilizava o aparelho. Ainda de se notar que às fls. 1089 (celular Motorola), no dia 09/06/2020, no horário de 23h21 e 23h37 foram efetuadas pesquisas 'fui traída e quero perdoar', demonstrando que o mesmo em relação ao outro aparelho.” 



    Dessa forma, de rigor a condenação do acusado Alexsandro, nos termos do recurso Ministerial e da exordial acusatória. (eDOC. 4)



    Não vislumbro nos autos ilegalidade a ensejar a concessão da ordem.



    Embora a defesa alegue a fragilidade probatória, ao argumento de que a condenação do recorrente está “embasada exclusivamente no reconhecimento nulo realizado por meio de fotografia”, é possível constatar que a autoria delituosa está lastreada por outros elementos, sobretudo a prova testemunhal produzida em juízo e o fato de que “as três vítimas o reconheceram, sendo ele indicado como sendo o roubador que tem olhos claros.” (eDOC. 4, p. 34). Além disso, há o registro de que “a própria Defesa do corréu Alexsandro requereu e lhe foi deferido perfilar mais pessoas ao lado do réu Alexsandro, conforme se vê das mídias acostadas aos autos, e a própria Defesa apresentou as pessoas e colocou os números em cada um dos perfilados para tal fim” (eDOC. 4, p. 19). Não bastasse, “em cumprimento a mandado de busca e apreensão, os policiais lograram apreender máquina de cartão de crédito destruída por meio de água na residência de referido acusado. ” (eDOC. 4, p. 33)



    Cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...) 5. Não se há falar em nulidade por inobservância do art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento, foram levados em conta outros elementos. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). [...] IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231985 AgR, Rel: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023 - Grifos meus.)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240668 AgR, Rel: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024 - Grifos meus.)



    Por fim, esta Corte pontifica que o indeferimento de produção de provas pelo magistrado instrutor, quando fundamentadamente consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Assentado pelas instâncias antecedentes que as justificativas apresentadas para o indeferimento do pedido de dilação probatória se mostram idôneas, a análise da alegação de cerceamento de defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fáticoprobatório, que é próprio do Juiz da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 232.782 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.11.2023); 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Alegação de nulidade em razão do indeferimento de produção de prova. O direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 191.858 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    No presente caso, as provas requeridas pela defesa já foram produzidas nos autos, de modo que o pedido tem intuito manifestamente protelatório. Desse modo, o indeferimento do pedido de realização de novos exames periciais pelo Juízo de origem está em conformidade com o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual § 2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.



    Não bastasse, segundo jurisprudência desta Suprema Corte, não se decreta nulidade processual por mera presunção a partir da condenação, independentemente da alegação da nulidade ser absoluta ou relativa, pois deve demonstrar prejuízo concreto a parte que a suscita, o que não ficou comprovado na espécie. 



    Nesse norte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, “[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). [...] III – Agravo regimental improvido. (HC 115114 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Segunda Turma, DJe 18-12-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente